Tribunal: TJES
Processo: 5000300-30.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-30.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000300-30.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADA A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, com a consequente absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea e do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento por emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
Há
quatro
questões em discussão:
(i)
verificar se houve nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares;
(ii)
examinar a validade da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(iv)
determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e o benefício do tráfico privilegiado; e
(v)
estabelecer se é cabível a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal realizada pela polícia militar é válida, pois fundamentada em fundada suspeita decorrente do comportamento do réu, que tentou se desvencilhar de arma de fogo ao avistar a guarnição, conforme permitido pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são consistentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, sendo válidos para embasar a validade da prova e a condenação, conforme precedentes do STJ e do TJES.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes, com fundamento idôneo na quantidade das drogas apreendidas (maconha e haxixe, totalizando 406,8 g), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e nos registros criminais do recorrente.
A agravante da reincidência foi indevidamente aplicada, uma vez que as condenações anteriores ultrapassaram o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP, devendo, contudo, permanecer a valoração negativa dos maus antecedentes.
A confissão espontânea não se aplica, pois o réu limitou-se a admitir a posse da sacola sem saber o conteúdo, o que afasta a voluntariedade e a plenitude do reconhecimento da prática criminosa.
O tráfico privilegiado também não se aplica, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, possui maus antecedentes e evidências de dedicação habitual à atividade ilícita, como a posse de balança de precisão, arma de fogo e materiais para embalo da droga.
A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, permanece, diante da comprovação nos autos de que o réu portava arma de fogo com numeração raspada, circunstância atestada por testemunhas presenciais e reforçada por prova material.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 156; CP, arts. 59, 64, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.226/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024;
STJ, AgRg no HC n. 993.220/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2025;
STJ, AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.06.2025;
STJ, HC n. 468.447/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no HC n. 826.802/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023.

Vitória, 24 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000300-30.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

JOÃO VITOR GOMES DA SILVA
, inconformado com a r.
s
entença
proferida

pel
o

Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha

(
id.

13561603
)
.

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa, em razões recursais acostadas no id.
13561622,
sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca pessoal realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem do réu foi realizado sem fundadas razões para tanto, afrontando os dispositivos supramencionados.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

Da análise do caso, entendo ser pertinente observarmos
todas as circunstâncias da abordagem
, levando em consideração os elementos que indicavam a posse de entorpecentes e as condutas imputadas ao apelante.

N
e
sse ponto,
os
P
oliciais
M
ilitares
André Soares Olimpio
e
Johnny Rangel Cardoso,
ouvidos logo após os fatos

(fls.
1
5
/19 do inquérito policial
– conteúdo digitalizado no id
13561309
)
, declararam o seguinte:

Aos 22 dias de dezembro de 2023, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Alvorada, no tráfico conhecido como Pinho d’Água (local de intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida por arma de fogo), para prevenir crimes contra a vida e tráfico de entorpecentes, a bordo das RP 5072 (composta pelo 3º Sgt Scott, CB Olimpio, SD Dhionatan e SD Daniel) e RP 5073 (composta pelo CB Correia, SD Rangel, SD Raphael e SD Naves), a patrulha composta pelos militares da RP 5073 adentrou pelo Beco Solitário e a outra patrulha pela Rua Monte Castelo, para pegar os envolvidos no tráfico e olheiros de surpresa.
Avistamos um indivíduo posteriormente identificado como João Vitor Gomes da Silva, de cor escura, camisa laranja, calça preta, segurando uma sacola, com um volume na cintura. Quando João percebeu a presença dos policiais, tirou da sua cintura um objeto semelhante a uma arma de fogo e arremessou em uma garagem localizada no primeiro andar de uma residência (sem número), na Alameda Solitária, caracterizada pelos seus 3 andares e com um portão gradeado na cor cinza, e continuou segurando a sacola, tentando escondê-la na cintura
. Foi realizada a abordagem policial e, durante a busca pessoal, foi constatado que na sacola continha os seguintes materiais entorpecentes: dois pedaços de maconha (aproximadamente 280 gramas), três tiras grandes de maconha, sete buchas de maconha, uma porção de maconha (aproximadamente 50 gramas), uma bola de haxixe, uma balança de precisão, material para embalar e R$27,00 (vinte e sete reais) em espécie. E,
ao realizar buscas no local onde ele teria dispensado o objeto, logramos êxito em encontrar um revólver Taurus cal. 38, numeração suprimida, municiado com cinco munições pelo mesmo calibre
.

E
m juízo (
mídia acostada em
id. 13561597), as testemunhas confirmaram as declarações prestadas na fase policial e relataram, de forma coerente, a dinâmica da ocorrência, reafirmando que visualizaram o momento em que o recorrente dispensou um objeto semelhante a uma arma de fogo e que, ao retornarem ao local, lograram êxito em localizar o revólver posteriormente apreendido.
Confira-se
:

[...
]
que não conhecia o acusado; que a região é conhecida por intenso tráfico e disputas de facções; que montaram uma operação rápida com duas patrulhas
e,
enquanto uma patrulha vinha por uma rua, a outra vinha por outra;
que

avistaram o acusado com um volume na cintura; que, ao perceber a presença dos policiais,
o acusado

dispensou
um objeto semelhante a uma arma de fogo; que viu
o acusado
fazendo o movimento de dispensa do objeto
; que o acusado jogou o material em uma residência próxima e seguiu o caminho; que conseguiram abordar o acusado e fizeram a revista nele; que foi encontrada a sacola na cintura dele contendo as drogas;
que depois retornaram na residência e localizaram um revólver
,
não havendo nenhum outro objeto no local

(Depoimento judicial de
Johnny Rangel Cardoso
).

[...]
que os policiais foram fazer patrulhamento no local a pé; que o acusado viu os policiais e começou a adiantar no beco; que
viu o acusado arremessando um objeto que parecia uma arma de fogo dentro de um terreno
; que foi realizada a abordagem, quando encontraram drogas dentro de uma sacola;
que, quando foram verificar o que o acusado jogou, encontraram uma arma de fogo

(Depoimento judicial de
André Soares Olímpio
).

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo
fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, fo
i
procedida a busca pessoal
.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. No caso, segundo se depreende dos autos,
a busca foi motivada pela visualização de que o acusado efetuou a entrega de um objeto ao corréu que,
diante da aproximação policial, dispensou o material em um imóvel, conduta que objetivamente resulta em fundada suspeita de que o item arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais elementos proibidos em posse do acusado
(fundada suspeita de posse de corpo de delito)
. 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, especialmente da confissão judicial dos réus. Desse modo, para entender-se pela desclassificação da conduta, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ARMA. BUSCA PESSOAL. VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem
“
não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com base em elementos concretos, isto é,
atividade policial, em patrulhamento de rotina, que considera suspeita a atitude do acusado que andava de bicicleta e dispensa algo ao avistar a guarnição policial, despertando a atenção dos policiais e autorizando a abordagem e a revista pessoal
, vindo eles a confirmarem a suspeita com a localização de uma pistola, marca Taurus, calibre 7,65mm em seu poder. Logo, presente a fundada suspeita, o acórdão recorrido não merece reforma, pois está a prova obtida pelos policiais em conformidade com os artigos 157, caput, 240, § 2º, e 244, todos do Código de Processo Penal”
. 4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (AgRg no AREsp n. 2.699.226/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

N
esse aspecto, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento
dos
agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, embora a defesa sustente a insuficiência da palavra dos policiais para validar a busca pessoal do recorrente, não houve qualquer comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, ônus que competia a defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]
”.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

[...].
(STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Portanto,
não h
avendo
como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
,

rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar
s
uscitada
, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia, constante
no
id.

13561314
, narr
ou

que
:

[...]
no dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 21h41min, em via pública, nas proximidades do Beco Solitário, nº 0, bairro Alecrim, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado JO
Ã
O VITOR GOMES DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 02 (duas) porções de substância similar a droga conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 280 g (duzentos e oitenta gramas
)
, outra porção de substância similar a droga conhecida como “maconha”, 07 (sete) buchas com substância similar a droga conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 50 g (cinquenta gramas), 03 (três) porções de substância similar a droga conhecida como “maconha”, em forma de tiras, 01 (uma) bola de haxixe, 01
(
uma
)
balança de precisão, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em espécie e uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada, com 05 munições de mesmo calibre
[...].

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados acima, policiais militares, durante patrulhamento preventivo em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado JOÃO VITOR em atitude suspeita, posto que este, ao perceber a presença da guarnição, arremessou uma arma de fogo que estava na cintura para dentro de uma garagem (localizada no primeiro andar), próximo ao local onde foi avistado, após intentou ocultar a sacola que trazia consigo, mas foi abordado pelos agentes.

Infere-se das peças informativas em anexo que no interior da sacola que o Denunciado trazia consigo foram encontrados 02 (duas) porções de substância similar a droga conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 280 g (duzentos e oitenta gramas), outra porção de substância similar a droga conhecida como “maconha”, 07 (sete) buchas com substância similar a droga conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 50 g (cinquenta gramas), 03 (três) porções de substância similar a droga conhecida como “maconha”, em forma de tiras, 01 (uma) bola de haxixe, 01 uma balança de precisão. Além disso, submetido à revista pessoal foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em espécie.

Na sequência, os Policiais realizaram uma busca no local onde avistaram o Denunciado arremessando a arma de fogo e lograram êxito em encontrar, constatando-se que se tratava de um revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada, com 05 munições do mesmo calibre (vide Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo).

Pelas circunstâncias acima descritas, estando o Denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia e com uma arma de fogo, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe
.

Diante
do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,
na forma do artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei n° 11.343/2006,
à pena de

09

(nove) anos, 05

(cinco) meses
e
22

(vinte e dois) dias,
a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e
8
74 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em r
azões recursais (
id.

13561622
),
no mérito,
a defesa

pleiteia

(i)

o redimensionamento
da pena-base;
(ii)
o reconhecimento d
a
circunstância
atenuante d
a
confissão
espontânea
e d
a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
;
bem como

(
i
v)

o afastamento da causa de aumento
de pena
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada pela defesa, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual
o
apelante foi condenad
o
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito is
s
o
, passo ao exame do pleito defensivo referente à
dosimetria da pena
, considerando que a defesa do recorrente postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido,
a
magistrad
a

a quo
valorou como negativas as circunstâncias
judiciais
d
a

culpabilidade
e
dos
antecedentes criminais
do agente
, estabelecendo a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, quanto à circunstância judicial d
os

antecedentes criminais
,
entendo que esta
deve ser mantida em desfavor do apelante, considerando a
s condenaç ões definitiva s na s A
ções Penais nº 0083017-78.2010.8.08.0035 (35100830179) e nº 0012879-52.2011.8.08.0035 (35110128796)
.

A esse respeito
, em
consulta
realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado e conforme transcrito na r. sentença objurgada,

verific
a
-se que
as referidas condenações tiveram as suas guias correspondentes
arquivadas
,
respectivamente,
nos dias

27/08/
2018 e
12/08/
2013.

Assim, em que pese
não possam ser utilizadas para fins de reincidência, haja vist
a
terem ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, podem ser consideradas para fins de maus antecedentes. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal. 4.
A jurisprudência do STJ considera que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes, não havendo ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias que aumentaram a pena-base e negaram o privilégio ao agravante.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 993.220/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Avançando
, quanto
à
cu
lpabilidade
,
a
magistrad
a de primeiro grau
considerou desfavorável
em razão d
a quantidade e
da
natureza d
a
droga apreendida. Nesse
aspecto
, é cediço que
o artigo 42, da Lei 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza,
variedade e
quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela,

foram apreendid
a
s
13 (treze) porções de maconha
,
totalizando
405,1 g (quatrocentos e cinco
gramas e
um
deci
gramas),
e 01 (uma) porção de haxixe, pesando 1,7 g (um grama e sete decigramas),

de forma que,
tendo em vista
a
grande
quantidade de entorpecentes
,
reputo como acertada a decisão d
a
magistrad
a
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de 320g de maconha e 7 pinos de cocaína constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06. III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem considerou a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a elevação da pena-base com base na quantidade e nocividade das substâncias. 6. A decisão está em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que permite a consideração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena.
7. Não há inidoneidade na fundamentação adotada para o recrudescimento da pena-base, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

[...]
II - A via do writ somente se mostra adequada, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se tratar de flagrante ilegalidade. III - No presente caso,
o magistrado processante, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal,
considerou mormente a quantidades dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 400 (quatrocent
o
s) gramas de maconha, para exasperar a reprimenda-base
, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ
. Precedentes.
[...
]
(HC n. 468.447/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018).

Sendo assim, devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis ao réu,
não merece reparo a pena-base estabelecida em 1º grau de jurisdição
.

Na
segunda fase
da dosimetria,
a defesa

postula
o reconhecimento da
circunstância atenuante da
confissão
espontânea,
sob o fundamento de que o apelante admitiu a posse das drogas e explicou as circunstâncias do fato.

Tal argumento,
contudo,
não merece prosperar.

Isso pois, ao ser interrogado (id. 42147262), o apelante admitiu que segurava a sacola contendo as substâncias entorpecentes,
sob a justificativa
de que
receberia uma quantia em dinheiro para
guardá-la para um amigo, entretanto,

alegou

desconhecer o conteúdo
em seu interior. Dessa forma, não há que se reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o réu nega ter ciência da ilicitude d
e sua
conduta.

Por outro lado, embora não tenha
havido
pleito expresso da defesa, e conforme parecer da d. Procuradoria de Justiça, verifica-se que a agravante de reincidência foi
indevidamente
reconhecida pela magistrad
a
de primeiro grau,
resultando na
majoração da pena para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ocorre que
, conforme já exposto, ambas as condenações
anteriormente registradas em desfavor do apelante ultrapassaram o período depurador quinquenal, razão pela qual não podem ser consideradas para fins de reincidência,
conforme previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal
.

Diante disso, reconhecida a primariedade do recorrente, deixo de aplicar a referida agravante e redimensiono a pena intermediária, fixando-a no mesmo patamar da pena-base, qual seja,
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
bem como
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Na
terceira fase
,

de outro turno,
a

defesa requer
a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
bem como o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da mesma lei
.

Inicialmente
, a
cerca d
o tráfico privilegiado
,
ressalta-se
que a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Destaca-se
, ainda, que os requisitos acima previstos são cumulativos, is
s
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Ao analisar
a sentença objurgada, observo que a
minorante do tráfico privilegiado
foi afastada

“haja vista se tratar de acusado reincidente, portador de maus antecedentes e de outra condenação por narcotráfico, sem contar do modo como ocorreu a sua abordagem e prisão, estando JOÃO VITOR de posse de variadas drogas, arma de fogo, munições, balança de precisão, dinheiro e material para embalo de entorpecentes
”
.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal,
saliento
o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto,
ainda que afastado o reconhecimento d
a reincidência
,
os seus maus antecedentes

encontram-se
devidamente demonstrad
os,
os quais obstam o reconhecimento da benesse almjejada.

Ademais, como bem pontuado pela magistrada
a quo
, as circunstâncias do crime indicam habitualidade delitiva, haja vista que, além da
s substâncias entorpecentes
, foram apreendidos instrumentos característicos do tráfico, tais como 01 (uma) balança de precisão, material para embalo e 01 (uma) arma de fogo.

Por es
sa
razão,

m
antenho o
afastamento
da minorante do tráfico privilegiado ao apelante
.

Por fim, a defesa requer o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sob a alegação de insuficiência probatória.

Tal pleito não merece acolhida, uma vez que o arcabouço probatório colhido nos autos é suficiente para se concluir que o recorrente portava 01 (uma) arma de fogo no momento da abordagem, em nítido contexto de tráfico de drogas.

Nesse sentido, os policiais militares, tanto em sede investigativa
(fls.
1
5
/19 do inquérito policial
– conteúdo digitalizado no id
13561309
)
quanto em juízo
(
mídia acostada em
id. 13561597)
, afirmaram ter presenciado o apelante dispensar um objeto semelhante a uma arma de fogo em um terreno pertencente a uma residência cercada por grades. Relataram, ainda, que, após a abordagem do acusado, retornaram ao local e localizaram 01 (um) revólver, não tendo sido encontrado nenhum outro objeto nas imediações.

Oportuno ressaltar que, em declarações prestadas na seara investigativa e posteriormente confirmadas em juízo, ambas as testemunhas confirmaram, com convicção, que a arma de fogo apreendida foi o objeto arremessado pelo recorrente. Vejamos:

[...] Perguntado pela autoridade policial
se pode afirmar com toda convicção que a arma de fogo apreendida era a mesma que o conduzido trazia consigo e arremessou ao perceber a presença policial,
disse que sim
, por ser responsável pela busca pessoal na qual foram encontradas as drogas, e
observou que João Vitor levou a mão à cintura e arremessou o objeto com aparência de arma de fogo
.

(Declaração prestada em sede investigativa pelo Policial Militar André Soares Olimpio, fls. 15/16).

[...]
Que o declarante viu o momento em que o conduzido arremessou a arma quando percebeu a presença dos policiais;
Que o declarante afirma com convicção que a arma de fogo apreendida foi o objeto que o declarante viu o conduzido arremessar na residência
.
(Declaração prestada em sede investigativa pelo Policial Militar Johnny Rangel Cardoso, fls. 17/19)
.

Desse modo, considerando
o valor do depoimento testemunhal d
os policiais militares que participaram da ocorrência, bem como a ausência de elementos probatórios que descaracterizem a sua credibilidade, mantenho o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Assim
,
ma
ntenho a majoran
te
em 1/2 (metade),
haja vista se tratar de arma com numeração raspada
, fixando a pena definitiva
de
João
Vitor Gomes da Silva

em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e
800 (oitocentos)
dias-multa
, valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, mantenho
o regime
inicial

fechado
,
nos termos do
artigo 33, § 2°, alínea “
a
”,

do Código Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
tão somente
para
afastar o reconhecimento da agravante de reincidência e
re
dimensionar a pena
final para

08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e
800 (oitocentos)
dias-multa
,
valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos,
mantendo-
se

os demais termos da r. sentença.

É como voto
.

Vitória, 24 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)